Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721809-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caso vertente atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil que determina expressamente que “proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 2. Ante a homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, é devida sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, há de ser observado o princípio da causalidade, ao adequar a análise da matéria ao Juízo de ponderação acerca das razões que justificaram a propositura da demanda. 3. Quanto ao valor dos honorários advocatícios, tenho que o arbitramento de tal verba deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabelecer uma margem, entre dez e vinte por cento, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 85, §§ 2o e 8o, e 140, ambos do Código de Processo Civil, por ter arbitrado a verba advocatícia com base no princípio da equidade, quando deveria tê-la fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com diversos julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015